Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745656-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA BEZERRA ROMANCINI REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE BEZERRA DUARTE AGRAVADO: SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLARA BEZERRA ROMANCINI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA: Firmo a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que as cinzas sejam entregues à parte autora, por meio de sua representante legal, para que os familiares possam realizar a cerimônia fúnebre das cinzas do Sr. Sandro Conrado Romancini, sem nenhuma imposição de condições da parte requerida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante sustenta que, apesar da ausência de qualquer relação familiar ou de parentesco, a Agravada apropriou-se das cinzas e objetos pessoais de seu falecido pai. Salienta que está sendo impedida de realizar a despedida do pai. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada entregue as cinzas e pertences de Sandro Conrado Romancini no prazo de 14 horas. Preparo recolhido (IDs 20535635 e 20535637). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito, ou seja, a demonstração, mediante meios de prova minimamente seguros, de que o autor da demanda possui o direito subjetivo alegado na petição inicial. Na precisa abordagem de Leonardo Greco: Continuo a entender que, em face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão inaudita altera parte, essa probabilidade deve consistir numa convicção firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes. (A tutela de urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil, in Desvendando o Novo CPC, Livraria do Advogado, 2015, p. 124). Não é o que se divisa no caso sub judice, tendo em vista que não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para o deferimento da tutela de urgência, que a Agravada não possuía algum tipo vínculo pessoal ou familiar com o falecido. Cumpre ainda ter presente que a concessão da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Antes da citação a tutela de urgência só se legitima quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni: Embora a regra deva ser a da prévia possibilidade de manifestação do demandado, a tutela cautelar e a tutela antecipada podem ser concedidas inaudita altera parte quando a audiência do réu puder inviabilizar a segurança ou a satisfação do direito. (Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, 3a ed., Revista dos Tribunais, p. 247). Não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada, razão pela qual, também sob esse ângulo, não se justifica a concessão da tutela de urgência initio litis. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator